Tribunal: TJMT
Processo: 1015775-81.2025.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015775-81.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), MARILENE RAMOS SOARES - CPF: 474.027.091-91 (RECORRIDO), JULIANA VETTORI SANTAMARIA STABILE - CPF: 017.706.391-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CONTRATO TEMPORÁRIO PARA ATENDER NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO.

PAGAMENTO DE FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL DEVIDOS. PREVISÃO LEGAL. ARTIGO 10 DA LEI MUNICIPAL N. 4.424/2003. RECURSO IMPROVIDO.

Nos termos do disposto no artigo 10 da Lei Municipal n. 4.424/2003, o servidor contratado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público no âmbito do município faz jus ao recebimento de férias remuneradas e terço constitucional.

“Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional,
salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário,
ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações” (TEMA 551 STF)

Recurso improvido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1015775-81.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Município de Cuiabá

Recorrido(s):

Marilene Ramos Soares

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

12 a 14/08/2025 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Diante do exposto, JULGAM-SE PROCEDENTES os pedidos descritos na inicial para CONDENAR o requerido a pagar a requerente os valores proporcionais concernentes às férias de 30 dias e ao 1/3 (um terço), referente aos períodos aquisitivos, não prescritos, descritos na inicial, a serem comprovados, deduzindo as parcelas já pagas, com atualização pelo IPCA-E, a partir da data em que deveria ter sido paga, e juros de mora pela caderneta de poupança, pelo art, 1º F da Lei 9494/97, a partir da citação válida. A partir de dezembro de 2021, sobre os valores deverá incidir, tão somente, a taxa SELIC para encargos moratórios surgidos após o início da vigência da EC 113/2021, respeitando o teto do juizado especial, por consequência, EXTINGUE-SE o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem custas nem honorários, conforme os artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009.”

Inicialmente, deve ser observado que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, portanto, em face ao teor do Ofício de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do Ministério Público.

No presente caso, a Reclamante, ora Recorrida, alega que manteve vínculo com o Município de Cuiabá, na modalidade de contrato temporário, na Secretaria de Educação, no cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil, durante os anos de 2020 a 2023. Ao final, requer o recebimento de férias e 1/3 constitucional referente aos períodos trabalhados não prescritos.

O Município Recorrente requer a reforma da sentença, ao argumento de que a parte requerente não faz jus às verbas rescisórias, pois não há expressa previsão legal na Lei Municipal nº 4.424/2003 (que rege os contratos temporários) que assegure o direito a férias remuneradas acrescidas do terço constitucional aos contratados temporários, bem como de que a parte autora não completou o período aquisitivo de férias de um ano nos diversos contratos individualmente considerados.

A respeito da legalidade do pagamento de férias remuneradas do acréscimo do terço constitucional, o excelso Supremo Tribunal Federal, em sessão realizada em 22.05.2020, no julgamento do
RE 1.066.677
/MG, analisado sob a sistemática de repercussão geral,
TEMA 551
, negou provimento ao recurso extraordinário e fixou a seguinte tese: "
Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional
,

salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário
, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações",
nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes, Redator para o acórdão, vencidos a Ministra Rosa Weber na fixação da tese, e os Ministros Marco Aurélio (Relator) e Luiz Fux, e os Ministros Cármen Lúcia e Celso de Mello (art. 2º, § 3º, da Resolução nº 642, de 14 de junho de 2019), que proviam o extraordinário fixando tese diversa. Plenário, Sessão Virtual de 15.5.2020 a 21.5.2020.

Assim, em relação ao pagamento de férias e do terço constitucional, eis o que dispõe o artigo 10 da Lei Municipal nº 4.424/2003:

“Art. 10 Os contratados nos termos desta lei perceberão férias remuneradas inclusive 1/3 de abono, décimo terceiro e vale transporte, se o contrato estiver na faixa salarial beneficiada por Ato Normativo”.

Sobre o assunto, a Lei Complementar n. 220/2010, que dispõe sobre a Lei Orgânica dos Profissionais da Secretaria Municipal de Educação, no seu artigo 48, II,
in verbis
:

“Art. 48 Os Profissionais da Educação em exercício do cargo, independente de terem completado o período aquisitivo de 12 (doze) meses, usufruirão de férias anuais, de acordo com o calendário letivo estabelecido pela Secretaria Municipal de Educação, sendo que o adicional do 1/3 de férias será pago proporcionalmente ao período em que estiverem em efetivo exercício até a data da concessão das férias:

(...)

II - de trinta dias para os demais Profissionais da Educação, de acordo com a escala de férias.”

Desta forma, existindo expressa previsão legal, no âmbito municipal, a autora faz jus ao pagamento das férias vencidas, acrescidas do 1/3 constitucional de férias,
proporcionais ao período trabalhado em cada ano, não abrangidos pela prescrição quinquenal
.

Ante o exposto
, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
. O Recorrente arcará com os honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025